Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO DE USO COMERCIAL/PROFISSIONAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES, APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
I – Constitui ônus da Seguradora a reparação de todas as avarias decorrentes de acidente com o veiculo segurado, albergadas na cobertura contratual.
II – A negativa da Seguradora, por mais de dois anos, em autorizar reparos complementares e necessários de avarias ocorridas em veículo utilizado em atividade comercial/profissional, configura dano moral, quando priva o segurado de seu meio de locomoção e impõe restrições severas ao exercício de sua atividade econômica, com impacto negativo na obtenção dos recursos necessários à sua manutenção e à sua subsistência.
III – Reconhecida a obrigação da seguradora de promover o reparo negado, surge para o segurado o direito de ser indenizado também em lucros cessantes, independente da demonstração prévia do prejuízo experimentado, que deve ser apurado em liquidação de sentença, quando insuficientes nos autos os elementos probatórios da sua dimensão econômica.
IV – Desprovida a apelação da ré e provida a apelação do autor.